Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação não reconhecida pelo autor – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pela ré – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação não reconhecida pelo autor – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas pela ré – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Dano moral bem caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ – Majoração da indenização ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade – Recurso o réu improvido e recurso do autor provido em parte.